Tribunal: TJMT
Processo: 1002395-20.2018.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002395-20.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SIVALDO PEREIRA DO AMARAL - CPF: 140.506.841-87 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PURGA DA MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

A ação de busca e apreensão se trata de procedimento especial, consistente na comprovação da mora do devedor; liminar para apreensão do bem; prazo para quitação do débito e, ausente o pagamento, se não for apresentado algum fato apto a desconstituir o direito do autor, a procedência do pedido inicial.

Nesse contexto, não há que se falar em obrigatoriedade de designação de audiência de conciliação, até porque o apelante manifestou expressamente desinteresse na sua realização. Ademais,
a medida de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei
911
/1969, “é processo autônomo, de caráter satisfativo e de cognição sumária, que ostenta rito célere e específico - desviando-se do procedimento ordinário, mormente quanto à defesa, antecipação de tutela, prazos e momento de realização da citação -, com vistas a conceder maiores garantias aos credores, estimulando, assim, o crédito e o fortalecimento do mercado produtivo” (REsp 1101375/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 01/07/2013)

A teor do §3º, do art. 2º, o inadimplemento das obrigações contratuais acarreta o vencimento antecipado da dívida, facultando ao credor fiduciário a cobrança da totalidade do saldo devedor existente. O devedor poderá, portanto, purgar a mora, com pagamento da integralidade do débito existente, vencido antecipadamente, ou seja, mediante a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de todos os encargos legais e contratuais, nos termos do §2º.

Para que o devedor fiduciário faça jus à restituição de quantia por ele paga para aquisição de veículo objeto de apreensão é necessária a comprovação da alienação deste pela credora fiduciária e de que, abatida a quantia por ele devida sobre o valor da venda, existe saldo remanescente (art. 2º do Decreto-Lei 911/69).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto SIVALDO PEREIRA AMARAL, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível, que nos autos n.º 1002395-20.2018.11.0006 – Ação de Busca e Apreensão – julgou procedente a pretensão contida na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar determinada tornou definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que efetuou o pagamento das parcelas vencidas, tendo em manifestação oportuna pugnado pela imediata restituição do bem, ainda, que vindicou o cálculo das parcelas vincendas, posto que tinha interesse em efetuar o pagamento total do financiamento.

Que devidamente intimada a Recorrida protocolou petição requerendo a juntada do demonstrativo de cálculo, com a amortização dos juros incidentes sobre as parcelas vincendas, indicando débito integral atualizado corresponde ao montante de R$ 12.240,25 ( Doze mil duzentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos); que requereu a rejeição do depósito judicial realizado pelo Recorrente, sob alegação de que não estava em consonância com o ordenamento pátrio e não correspondia ao montante correto para fins de purgação de mora, e devido a transcurso in albis do prazo de contestação, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, com a consolidação da posse e propriedade do bem nas mãos da mesma e ainda, a condenação do Recorrente em custas e honorários advocatícios.

Assevera que ato contínuo o Recorrente manifestou -se pugnando pela necessidade de composição amigável do litígio, mediante designação de audiência e de forma sucessiva, pugnou fosse deferido o depósito judicial do valor indicado pela Recorrida de modo a possibilitar a restituição do bem apreendido.

Contudo, que sob alegação de revelia do Recorrente e cognição do Juízo resumido à questão unicamente de direito, isto é, processo supostamente pronto para a prolação de sentença, o juízo “a quo” julgou procedente a pretensão contida na inicial, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar determinada tornou definitiva. Outrossim, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assevera que não há como concordar como o argumento do juízo, de que o Recorrente sequer depositou o valor integral mesmo após apresentação de cálculo com amortização do saldo vincendo.

Que de fato o pagamento integral não restou realizado, todavia que pugnou pele deferimento do depósito.

Ainda, que é certo que ocorreu comportamento desidioso do Recorrente, que aguardava o deferimento do pagamento, haja vista que tal pedido deve-se ao fato de que, em decisão anterior, alegou-se extrapolamento do prazo, acenando-se quanto a impossibilidade de aludido pagamento.

Consigna que a Recorrida quando devidamente intimada instada a manifestar-se quanto ao requerimento de designação de audiência de conciliação, silenciou-se.

Ainda, que a Requerida em sua manifestação em momento algum apresentou objeção ao pedido do Recorrente em tentar uma composição amigável. Portanto, que o indeferimento do pedido para designação de audiência de conciliação, sob o argumento de que a Recorrida na exordial, manifestou desinteresse na aludida composição não prospera, notadamente em razão da modificação dos fatos após o protocolo da petição inicial, sem contar que cuida-se possivelmente de requerimento padrão inserto em todas as petições da Requerida.

Defende que mesmo que Recorrida tenha demonstrado desinteresse na realização da audiência de tentativa de conciliação, a mesma deveria ter sido designada, haja vista que, o novo Código de Processo Civil não estabelece que a audiência será dispensada se quaisquer das partes manifestarem desinteresse na solução consensual, mas sim se ambas as partes sinalizarem neste sentido nos exatos moldes do artigo 334,parágrafo § 4º, inciso I

do Código de Processo Civil.

Portanto que inequívoca a negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, que em todas as suas manifestações manifestou interesse no pagamento do débito vincendo, tendo vindicado efusivamente pela elaboração de cálculos, o que, por corolário lógico deve-se afastar [a aplicabilidade do artigo 3°, § 1°, do Decreto-Lei nº 911/69.

Assevera que inobstante seu inadimplemento, assiste razão quanto ao abatimento dos juros das parcelas vincendas.

Que mesmo que não tenha pago o valor total do débito, sempre demonstrou interesse em providenciar o pagamento do débito total e encerrar o litígio, tanto assim que em todas manifestações anteriores vindicou cálculo do débito vincendo, o que restou simplesmente ignorado pelo juízo de primeira instância.

Sob outro contexto urge asseverar que a respeitável sentença revela-se incoerente. É que o próprio Douto Magistrado intimou a Recorrida a apresentar o cálculo das parcelas vincendas, com a amortização dos juros incidentes sobre esse período, com a sucessiva intimação do Recorrente para manifestar-se.

Aduz que se propôs ao pagamento total da dívida efetivamente atualizada e apenas aguardava deferimento neste sentido, todavia, foi surpreendido com a prolação da respeitável sentença.

No que tange a convalidação da propriedade e posse, destaca inicialmente que a impossibilidade de purgação da mora não é sinônimo de impossibilidade de restituição do bem apreendido. Além disso, que a expressão dívida pendente [inserida no artigo 3°, § 2°, do Decreto Lei nº 911/69] não remete inequivocamente, a toda a obrigação pecuniária ainda não paga pelo devedor, isto é, dívida pendente não corresponde às prestações vencidas e vincendas.

Que a consolidação da posse e propriedade do bem apreendido nas mãos da parte Recorrida, isto é, suposta impossibilidade de restituição do bem apreendido revela-se inoportuna, razão pela qual também sob tal enfoque a respeitável sentença comporta reforma, tendo em vista que ocorreu [desde de sempre e tempestivamente] por parte do Recorrente manifesto interesse no pagamento do débito vincendo, consubstanciado nos reiterados requerimentos [tempestivos] de cálculo do débito vincendo, bem como em razão do fato do Recorrente se propor ao pagamento total da dívida efetivamente atualizada e apenas aguardada deferimento neste sentido, contudo, foi surpreendido com a prolação da respeitável sentença.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso.

Ainda, que seja declara nula a respeitável sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para designação de audiência de conciliação ou mediação forma do inciso VII do artigo 319 e artigo 334 do Código de Processo Civil [CPC], haja vista real interesse do Recorrente quanto a pretensão de composição amigável, isto é, pagamento do valor de R$ 12.240,25 (Doze mil, duzentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos) indicado pela Recorrido como débito integral atualizado, com vistas a recuperar o automóvel apreendido.

De forma sucessiva, não sendo acolhida a preliminar argüida, requer seja deferido o depósito judicial do valor de R$ 12.240,25 (Doze mil, duzentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos) indicado pela Recorrida como débito integral atualizado, com vistas a recuperar o automóvel apreendido.

Sendo deferido o depósito judicial do valor de R$ 12.240,25 (Doze mil, duzentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos) e na hipótese de futura impossibilidade de restituição (veículo leiloado e etc) do veículo apreendido, requer seja a restituição convertida em pagamento indenizatório correspondente com esteio na Tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas [FIPE].

Igualmente, na hipótese de confirmação do julgamento procedente da pretensão ação no tocante a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da busca e apreensão ao patrimônio da Recorrida, requer ante a perda do veículo apreendido, o provimento do presente apelo, para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, bem como requer a restituição do valor de R$ 2.001,71 (Dois mil e um reais e setenta e um centavos) outrora depositado em juízo pelo Recorrente á título de pagamento das parcelas vencidas.

Contrarrazões (id.n.º36918967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto SIVALDO PEREIRA AMARAL, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível, que nos autos n.º 1002395-20.2018.11.0006 – Ação de Busca e Apreensão – julgou procedente a pretensão contida na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar determinada tornou definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Pois bem, pretende o Apelante que seja declarada nula a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para designação de audiência de conciliação ou mediação forma do inciso VII do artigo 319 e artigo 334 do Código de Processo Civil, haja vista real interesse do Recorrente quanto a pretensão de composição amigável, isto é, pagamento do valor de R$ 12.240,25 (Doze mil, duzentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos) indicado pela Recorrido como débito integral atualizado, com vistas a recuperar o automóvel apreendido.

Ainda, que em não sendo não sendo acolhida a preliminar argüida, requer seja deferido o depósito judicial do valor de R$ 12.240,25 (Doze mil, duzentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos) indicado pela Recorrida como débito integral atualizado, com vistas a recuperar o automóvel apreendido.

Inicialmente, não há
nulidade pela não designação de audiência de conciliação.

A ação de busca e apreensão se trata de procedimento especial, consistente na comprovação da mora do devedor; liminar para apreensão do bem; prazo para quitação do débito e, ausente o pagamento, se não for apresentado algum fato apto a desconstituir o direito do autor, a procedência do pedido inicial.

Nesse contexto, não há que se falar em obrigatoriedade de designação de audiência de conciliação, até porque o apelante manifestou expressamente desinteresse na sua realização.

Mister destacar, que a medida de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei
911
/1969, “é processo autônomo, de caráter satisfativo e de cognição sumária, que ostenta rito célere e específico - desviando-se do procedimento ordinário, mormente quanto à defesa, antecipação de tutela, prazos e momento de realização da citação -, com vistas a conceder maiores garantias aos credores, estimulando, assim, o crédito e o fortalecimento do mercado produtivo” (REsp 1101375/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 01/07/2013)

As disposições do rito ordinário previsto no Código de Processo Civil, portanto, aplicam-se apenas subsidiariamente ao procedimento aqui analisado e no que lhe for compatível, dado o princípio da especialidade.

A designação de audiência de conciliação, como se vê, não é prevista na legislação específica e com ela não é compatível, exceto quando do requerimento de ambas as partes nesse sentido. Dada à recusa da parte autora, não há nulidade a ser reconhecida.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECRETO-LEI Nº 911/69 - BUSCA E APREEENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA EXTRA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO - MULTA POR ATO ATENTÁTORIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO BEM AO DEVEDOR - ASTREINTES DE R$ 50.000,00 - AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA PRAZO DE 05 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM - OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIANTE - RECURSO PROVIDO

O artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, afirma, expressamente, que, em caso de mora ou inadimplemento do devedor, há a consolidação da propriedade plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, após os 05 (cinco) dias da execução da liminar.

Compete ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - parcelas vencidas e vincendas -, sem o que não se pode autorizar a restituição do bem livre de ônus, sob pena de se promover indiretamente a alteração do contrato firmado entre as partes.

Incabível a restituição do bem, igualmente incabível a aplicação de elevadíssimas astreintes pela não devolução imediata do bem.

O procedimento de Busca e Apreensão possui regramento próprio, que relativiza a tentativa de conciliação entre as partes
, em especial após a consolidação da propriedade nas mãos do credor, sendo abusiva a aplicação de multa por não comparecimento à audiência de tentativa de conciliação quando já manifestado desinteresse no acordo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.013533-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)". (g.n.).

APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – NULIDADE PELA FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NÃO
VERIFICADA – Medida de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/1969, que é processo autônomo, aplicando-se apenas subsidiariamente o procedimento ordinário do CPC – Impossibilidade de audiência de conciliação dada a celeridade do procedimento especial
– FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – AUSENTE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Alienação fiduciária somente se prova por escrito entre as partes, sendo apenas com o registro do contrato perante a repartição de trânsito competente que a garantia é constituída, nos termos do artigo 1.361, § 1, do Código Civil – Extinção sem resolução de mérito de rigor, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. (TJ-SP - AC: 10025026820178260269 SP 1002502-68.2017.8.26.0269, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 25/03/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2019) (destaquei).

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO - MÉRITO

O Decreto-Lei nº 911/69 prevê o procedimento da ação de busca e apreensão a qual visa compelir o devedor a adimplir seu débito, ainda que seja mediante a entrega do bem dado fiduciariamente.

Referida ação tem como pressuposto, a comprovação da mora do devedor, que se aperfeiçoa mediante notificação por carta registrada ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2º, §2º, do DL nº 911/69.

Por sua vez, a teor do §3º, do art. 2º,
o inadimplemento das obrigações contratuais acarreta o vencimento antecipado da dívida
, facultando ao credor fiduciário a
cobrança da totalidade do saldo devedor existente
. O devedor poderá, portanto,
purgar a mora, com pagamento da integralidade do débito existente, vencido antecipadamente, ou seja, mediante a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de todos os encargos legais e contratuais, nos termos do §2º:

Confira-se:

"Art 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043/2014).

[...]

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial".

Art. 3º. [...]

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus". (Redação dada pela Lei nº 13.043/2014). (g.n.).

No presente caso, o autor/apelado comprovou os requisitos exigidos para a ação de busca e apreensão, quais sejam: os contratos, notificação extrajudicial e planilha de cálculo atualizado (id.n.36913531/36913532), sendo-lhe deferida a liminar, que restou devidamente cumprida (id.n.º 36913537).

Diante disso, cabia ao réu/apelante provar a quitação total da dívida ou algum outro fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, o que aqui não ocorreu, até porque foi revel (id.n.36918961 pág.2).

Sobre o assunto, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento:

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)". (g.n.).

Consequentemente, preenchidos os requisitos estabelecidos no DL nº 911/69, não comprovado o pagamento da integralidade da dívida e ausente o interesse do credor/apelado e em uma composição amigável, é de rigor a procedência do pedido de busca e apreensão, com a confirmação da liminar deferida que foi

devidamente cumprida.

Ressalte-se que o contrato, ainda que seja de adesão, é um acordo de vontades, regido pelos princípios da boa-fé, da função social e da pacta sunt servanda. Assim, ausente qualquer vício, obriga as partes contratantes a seguir seus ditames.

No que a devolução de valores, a
penas após a alienação do
veículo
apreendido e o desconto do valor devido à instituição financeira, que poderá ser apurada eventual quantia a ser restituída ao devedor fiduciário.

Assim, para que o devedor fiduciário faça jus à restituição de quantia por ele paga para aquisição de veículo objeto de apreensão é necessária a comprovação da alienação deste pela credora fiduciária e de que, abatida a quantia por ele devida sobre o valor da venda, existe saldo remanescente (art. 2º do Decreto-Lei 911/69).

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso, e mantenho

incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020